Tribunal: TJDFT
Processo: 0710039-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. QUEBRA DE EXCLUSIVIDADE. PENALIDADE MANIFESTAMENTE EXCESSIVA. REDUÇÃO EQUITATIVA. QUESTÃO APRECIADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AFASTADAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo do embargante e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo requerido para reduziu equitativamente a cláusula penal prevista pela avença.
2. Nesta oportunidade, alegando existir contradição e omissão no acórdão, o embargante afirma que o acórdão desconsiderou que o embargado deixou de cumprir parcialmente a obrigação principal, como condição para a redução equitativa da multa contratual, assim como seria omisso, ao deixar de motivar o valor arbitrado.
3. Em que pese a alegação do embargante, o acórdão expôs de forma clara e inteligível as razões que levaram a aplicação do art. 413 do CC, ponderando que, nos termos do referido dispositivo legal, a penalidade contratual deve ser reduzida equitativamente não apenas quando “a obrigação principal tiver sido cumprida em parte”, mas principalmente quando “o montante da penalidade for manifestamente excessivo”. 3.1. Outrossim, restou esclarecido pelo julgado que a multa contratual totaliza mais de 35% do valor global da avença e representa a quitação antecipada e imediata de 20 (vinte) meses do contrato a título de penalidade, embora tenha a parte contrária cumprido integralmente o contrato anterior e parcialmente a avença renovada, inexistindo comprovação de prejuízo que justificasse a imposição da penalidade naquele montante.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa. 4.1. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos rejeitados.